Tribunal: STF
Processo: ARE 1262435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ATO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESAPOSENTAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. CONCESSÃO DA ORDEM. - Não há que se falar em ilegitimidade da autoridade apontada como coatora quando demonstrado nos autos que o ato de indeferimento do requerimento administrativo foi praticado à sua ordem. - Em se tratando de desaposentação com averbação do tempo de contribuição para fins de obtenção de aposentadoria nova e mais benéfica, no RPPS, deve ser reconhecido o direito autoral, por não haver óbice constitucional ou legal e por se tratar de direito patrimonial disponível, suscetível de desistência por seu titular.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, XXXVI; 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 8):
    “(...) inexistindo fundamento legal a embasar a pretensão formulada na petição inicial, não poderia a Corte de origem deferir a pretendida renúncia à aposentadoria, já que isso significa legislar em prol da Impetrante/Recorrida, invadindo seara exclusiva do Poder Legislativo. 
    Ademais, inexistindo lei a embasar o pleito formulado na exordial, torna-se – diversamente do que entendeu a Corte de origem – inviável satisfazer-se a pretensão da Impetrante/Recorrida, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade, que orienta toda a atividade da Administração Pública.” 
    Aduz-se, ainda, que (eDOC 15, p. 10):
    “(...) o ato de aposentadoria regularmente editado e homologado, não comporta seja desfeito unilateralmente, eis que se consubstancia em ato jurídico perfeito”. 
    A Primeira Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 339 (AI nº 791.292/PE), à luz do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, assentando a incidência à espécie do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 19)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte, ao apreciar o RE 661256, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, relativo à possibilidade de conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação, Tema 503 da sistemática da repercussão geral, DJe 28.9.2017. O acórdão restou assim ementado:
    ““CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. § 2º do ART. 18 DA LEI 8.213/91. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA A BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO QUE FUNDAMENTOU A PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ORIGINÁRIA. OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. MATÉRIA EM DISCUSSÃO NO RE 381.367, DA RELATORIA DO MINISTRO MARCO AURÉLIO. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à possibilidade de renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo se serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária para a obtenção de benefício mais vantajoso.”
    Quando do julgamento de mérito, o Plenário, por maioria, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos da ementa: 
    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC).” 
    Observa-se que na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria, e não logrou êxito o Autor da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação. Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 
    Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
                  Documento assinado digitalmente